Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LUCRATIVIDADE E ATIVIDADE EMPRESARIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por financeira exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos lucros societários auferidos por executado, sócio de empresa, nos autos do cumprimento de sentença. A parte agravante alegou exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens e indicou os lucros da empresa como último recurso para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de lucros de sociedade empresária pertencente ao devedor, nos termos do art. 1.026 do CC; e (ii) saber se a ausência de elementos probatórios mínimos quanto à existência de lucros e atividade empresarial inviabiliza a constrição requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de lucros é admissível, por previsão legal, desde que demonstrada a efetiva percepção de dividendos pelo sócio e a atividade regular da empresa.
4. Inexistindo nos autos qualquer comprovação da atividade da empresa ou da efetiva percepção de lucros pelo executado, não se pode deferir medida constritiva que dependa de demonstração mínima, da sua viabilidade.
5. A produção da prova incumbe à parte interessada, não sendo atribuição do Poder Judiciário diligenciar de ofício para localizar bens ou lucros inexistentes ou não demonstrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de lucros societários do executado é admissível nos termos do art. 1.026 do Código Civil. 2. A inexistência de prova da atividade da empresa ou da efetiva percepção de lucros inviabiliza a medida constritiva.”